Tribunal: TJDFT
Processo: 0727843-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727843-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA LAIS DAVID RABELO AGRAVADO: ALLAN LUIZ SILVA DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NÁDIA LAIS DAVID RABELO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704365-38.2020.8.07.0017, declarou aberto o inventário dos bens deixados pelo falecimento de José Luiz de Jesus, bem como nomeou o agravado como inventariante. A agravante não recolheu o preparo e requereu a concessão da gratuidade de justiça. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV) sobretudo, levando-se em consideração que a parte somente sustenta a impossibilidade de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem qualquer comprovação dessa alegação. Assim, intime-se a agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido liminar. Brasília, 30 de agosto de 2021 17:48:37. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador